Tribunal: CARF
Processo: 10980.002372/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. BOA FÉ.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a relativização do instituto da preclusão. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, o qual pretende se beneficiar da redução da base de cálculo do imposto.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA. LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade Administrativa formará livremente sua convicção.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência e/ou perícia quando não se justifica a sua realização, mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado, no momento pertinente
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002372/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.758 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LINEU ANTONIO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. BOA
FÉ.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão. Salvo disposição de lei em contrário, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002372/2009-84
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002372/2009-84

responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é
do contribuinte, o qual pretende se beneficiar da redução da base de cálculo do
imposto.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência e/ou perícia quando não se justifica a sua
realização, mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela
juntada de documentos por parte do interessado, no momento pertinente
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto que dava provimento parcial ao
recurso, para acolher as despesas médicas no valor de R$ 14.400,00.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74/80), interposto contra o Acórdão 06-
35.469 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 62/69) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002372/2009-84

do contribuinte (e-fls. 03/08), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/16)
relativa a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício e/ou Sem Vínculo
Empregatício e Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 02/02/2009,
Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$3.473,97, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos (grifado no original):
Relatório
(...)
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 13/14,
constatou omissão de rendimentos, de R$ 1.170,00, e deduções indevidas de despesas
médicas de R$ 15.979,11.
... impugnação ...
Após síntese dos fatos atinentes ao lançamento, aduz que no ano de 2005 "submeteu-se
a complexo e oneroso tratamento dentário, com implantação de próteses, reabilitação
oral e exodontia dos dentes superiores, conforme cópia autenticada da declaração
firmada pelo profissional Dr. Maurício Correia de Freitas, CRO/PR 8830, CPF
904340.489-68". Acrescenta que todo o tratamento teve o custo de R$ 14.400,00, pagos
parceladamente, exclusivamente com dinheiro em espécie e compatíveis com os seus
rendimentos de servidor aposentado e de conselheiro de órgão colegiado federal.
Em referência "aos valores pagos ao plano de saúde GEAP — Fundação de Seguridade
Social — e declarados no IRPF/2005-2006 foram exatamente os constantes dos
informes recebidos pela Instituição vinculada ao INSS: R$ 3.278,14 referente despesas,
R$ 617,69 referente contribuição Fapi e R$ 360,37 constante também na ficha
financeira".
Assevera que não houve omissão de rendimentos recebidos do Ministério da
Previdência Social, pois, "conforme Comprovante de Rendimentos e IR na fonte
fornecido pelo MPS, além da retenção do IR houve ainda DEDUÇÃO do valor fixo
mensal de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), o que totaliza os R$ 1.170,00
indevidamente cobrados, e que na realidade NAO FORAM OMITIDOS, uma vez que
para a declaração do IR foram utilizados os documentos fornecidos pela própria fonte
pagadora. Se houve qualquer omissão ou erro foi por parte do MPS no momento da
emissão do documento, que frise-se, não esclarece sequer a que se referem tais
descontos, o que, indubitavelmente levaria qualquer cidadão a impostar exatamente os
dados ali contidos, de modo que é totalmente DESCABIDA e INDEVIDA tal cobrança".
No mérito, aduz que "baseou-se única e exclusivamente nos documentos fornecidos
pelas fontes pagadoras, bem como dos documentos médicos idôneos e emitidos
regularmente pelo profissional que prestou os serviços, Requer sejam ANULADOS os
atos da Administração fazendária e que glosaram as despesas médicas e rendimentos
recebidos", com base no artigo 53 da Lei n° 9.784, de 199, que transcreve.
Em relação às despesas médicas consideradas não comprovadas, requer a "análise
correta da documentação apresentada, bem como encontro de dados com a situação
fiscal do profissional e ainda, determinação de PERÍCIA para comprovação do
tratamento, que por óbvio não foi gratuito, nos termos dos arts. 38 da Lei 9784/99 e art
17 do Dec, 70.235/72 ", que transcreve.
Requer o acolhimento da impugnação, o cancelamento da exigência e a "suspensão da
cobrança e juros até a decisão final", comunicando a nomeação de procuradora para
representá-lo nas ausências.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002372/2009-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a perícia considerada desnecessária, por ser incontroverso o fato
que busca comprovar, bem como aquela que objetiva provar fato que não é
apto para desconstítuir a infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESCONTOS. INCIDÊNCIA.
O imposto de renda incide sobre os descontos efetuados pela fonte pagadora,
não podendo o contribuinte subtraí-los diretamente dos rendimentos brutos
indicados no comprovante de rendimentos pagos, para efeito de declaração
no ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados,
podendo ser exigida do contribuinte a comprovação do efetivo pagamento de
tais gastos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
4. Inconformado após ciência por via Postal da Decisão a quo, em 09/03/2012
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 73 ), o ora Recorrente apresentou seu Recurso em
04/04/2012 (protocolo de e-fl. 74), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- traz apertada síntese da lide administrativa, após clamar pela tempestividade do
recurso;
- repisa seus argumentos impugnatórios face ao lançamento relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e complementa que não incorreu em má fé ou intenção
de omissão;
- aponta concordância com a glosa relativa ao plano de saúde GEAP;
- quanto ao tratamento odontológico, ressalta que os recibos e relatórios médicos
apresentados são suficientes para a comprovação da realização do procedimento; o procedimento
foi pago em espécie; dispunha dos numerários necessários; as retiradas em sua conta bancária
perfazem valor superior ao dispendido no ano calendário com o tratamento; a variação anual do
valor na sua conta poupança contribui para a comprovação; reforça a faculdade de determinação
de diligências pelo Fisco; sua esposa também tem rendimentos para contribuir com as despesas
familiares; não se conforma com a negativa de perícia pela Primeira Instância; e
- apresenta Doutrina e Jurisprudência Administrativa e apresenta extratos de sua
conta corrente (e-fls. 88 a 106).
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pela anulação dos
lançamentos; pela reforma da Decisão quanto aos rendimentos omitidos e quanto ao tratamento
odontológico; pela suspensão da cobrança de juros até a decisão final; pela produção de todas as
provas em direito admitidas, inclusive seu depoimento pessoal e do odontólogo, além de
manifestação e defesa oral.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002372/2009-84

6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. O interessado concorda com a glosa efetuada pela Notificação de Lançamento
relativa ao Plano de Saúde GEAP Fundação de Seguridade Social, tornado a mesma matéria não
impugnada e portanto com seu crédito tributário consolidado.
10. Aponte-se que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos autos,
é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil,
o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. No presente caso, verificam-se novos argumentos e provas, ora apresentados,
que prestam-se a complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma,
podem ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art.
16, inciso III e § 4o. São argumentos relativos a sua ação com boa-fé e sem intenção de omissão,
argumentos relativos a sua possibilidade financeira de arcar com seus tratamentos médicos
pagando-os em espécie, e a apresentação de extratos bancários.
12. Quanto à alegação de boa fé e ausência de intenção de burla ao Fisco, o fato é
que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de
ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova
contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário
Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
13. Uma vez repisados os argumentos basilares da demanda na questão de
omissão de rendimentos, parte-se para a transcrição da Decisão de Piso relativa a este quesito, a
qual afasta todos os contrapontos trazidos pelo interessado, e conforme facultado pelo artigo 57
parágrafo 3o , III do RICARF, os excertos trazidos podem ser, neste momento, tomados como
razões de decidir, pela argumentação cristalina e mui bem direcionada da DRJ, grifados no
original:
Voto
(...)
Da Omissão de Rendimentos
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002372/2009-84

A omissão de rendimentos tributáveis apurada no lançamento é decorrente da subtração
que o contribuinte fez do total dos rendimentos que recebeu do Ministério da
Previdência Social, conforme comprovante de fl. 32.
Essa diminuição dos rendimentos brutos não pode ser feita.
Os rendimentos oriundos do trabalho, em regra, estão sujeitos ao ajuste anual,
compreendendo os valores brutos recebidos, não podendo ser efetuada, diretamente
deles, nenhuma dedução, para fins de declaração do imposto de renda.
No caso, as supostas deduções mensais de R$ 117,00 que teria sofrido nos seus
rendimentos, totalizando no exercício R$ 1.170,00 (fl. 32), não ocorreram efetivamente.
Apenas estão indicadas alí para efeito de apuração da base de cálculo mensal da
retenção do imposto de renda, correspondendo à dedução mensal relativa a um
dependente. Exemplificando: no mês de janeiro o impugnante percebeu rendimentos
tributáveis de R$ 2.464,40, mas a retenção do imposto de renda teve como base de
cálculo R$ 2.347,40 (R$ 2.464,40 — R$ 117,00). Aplicando-se a tabela mensal vigente
em janeiro/2005 sobre esse valor, encontra-se o imposto retido na fonte de R$ 180,18
(R$ 2.347,40 X 27,5% - R$ 465,35), tal como indicado no comprovante de fl. 32. Esse
raciocínio se aplica aos demais meses do ano.
Correto, pois, o lançamento, uma vez que não houve os descontos indicados pelo
contribuinte.
14. Antes da apreciação específica dos dispêndios com despesa médica
pretendidos, recorde-se que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados
pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
15. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
16. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
17. No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é
do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
18. Não olvide ainda o interessado que em consonância com a legislação citada,
os contribuintes estão obrigados a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação
hábil e idônea, os fatos que tenham ensejado todas as deduções informadas na declaração de
ajuste anual. Cabe aos contribuintes manter em boa guarda documentos comprobatórios dos
dados informados em sua declaração de ajuste e que atendam aos requisitos legais (art. 797 do
então vigente Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR).
19. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002372/2009-84

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
20. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios com o Odontólogo Maurício Correia de Freitas, cf. Pedido de Esclarecimentos da
DRF Curitiba (e-fl. 17) e Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 1). A DRJ também fundamenta sua Decisão na impropriedade da
comprovação dos efetivos dispêndios com o profissional indicado.
21. Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
22. Não deve sem ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
23. Em relação aos dispêndios com o tratamento odontológico, verifica-se que os
recibos emitidos pelo Odontólogo (e-fls. 20/24) atendem ao disposto no art. 8o, § 2o, inc. III, da
Lei 9.250, de 1995, e os documentos relativos ao tratamento executado (e-fls. 33/56) não deixam
dúvida da realização do mesmo. Mas não se esquive o interessado da necessidade da
comprovação do efetivo pagamento do tratamento realizado, legalmente requisitado na
Auditoria.
24. Apreciando o extrato de sua conta bancária ora juntado como prova, pode ser
verificado que, nos meses em que foi pago o tratamento, cf. recibos, não há saques que
justifiquem a retirada em espécie para pagamento ao Odontólogo, como alegado. Embora
realmente exista movimentação bancária ao longo do ano calendário, ela se concentra em
pagamento de títulos, desconto de cheques emitidos e pequenos saques de numerário,
contundentemente insuficientes para o pagamento das despesas com o seu tratamento.
25. As alegações genéricas sem provas, sobre a variação para menor dos depósitos
em contas poupança ou participação de seu cônjuge nas despesas familiares, também não o
socorrem em relação à correlação de disponibilidade de numerário com as datas de pagamentos
constantes nos recibos. Afinal, tais fatos haveriam de ser comprovados documentalmente. O art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002372/2009-84

administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da
Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico
sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
26. A realização de diligência ou de perícia foi considerada desnecessária, tanto
em sede de impugnação quanto neste momento recursal. Ambas não se destinam a suprir prova
que pode ser produzida pela juntada de documentos e apresentação de dados que possam ser
carreados facilmente ao processo, principalmente pelo contribuinte, que tem a obrigação jurídica
de manter os meios probatórios. Cite-se propriamente o art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18: A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)
(ora grifado).
27. Dessa forma, desnecessárias a diligência e a perícia, e devem os autos serem
apreciados na forma como já constituídos.
28. Aponte-se também inócuos tanto seu clamor pela suspensão da exigência de
crédito tributário até decisão definitiva, já prevista no inc. III do art. 151 do CTN, quanto à
concessão de direito de sustentação oral, a qual já tem previsão e está garantida no Regimento
Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas
alterações subsequentes, em seu artigo 61-A. Ademais, com relação à oitiva de testemunhas, é
meio de prova incompatível com o rito do processo administrativo fiscal, não existindo previsão
legal para tal, sendo que neste rito a prova é eminentemente documental.
29. Ainda deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, formulado nos recursos, por estar
apresentado sem qualquer fundamentação consistente e em etapa descabida do rito processual,
não observando o disposto no supracitado art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972. Destarte,
não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas.
30. Assim, diante da ausência da comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas que se pretenderiam serem deduzidas, entende-se por bem manter a glosa
consubstanciada na Notificação de Lançamento em relação ao tratamento odontológico a que
submeteu-se o interessado.
31. Diante do afastamento de todos os argumentos recursais apontados pelo
interessada em relação à omissão de rendimentos e às despesas médicas pretendidas, não há
como ser atendido o pleito pela procedência do Recurso, não merecendo reforma a Decisão de
Piso.
Dispositivo
32. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002372/2009-84

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital